Tribunal: TJPA
Processo: 0810465-46.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810465-46.2022.8.14.0051

APELANTE: VALDERLANDO NOGUEIRA DE MORAIS

APELADO: ANTONIO ORLANDO PEREIRA DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810465-46.2022.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: VALDERLANDO NOGUEIRA DE MORAIS

ADVOGADO: PAULO H. SARRAZIN SANTOS - OB/PA 9.980

APELADO: ANTÔNIO ORLANDO PEREIRA DAMASCENO

ADVOGADO: Tayana Campos Tapajós – OAB 29.742

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA
GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – EVENTUAL RECUSA DO LOCADOR NO RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS PODERIA SER FACILMENTE SUPERADA COM O AJUIZAMENTO DA COMPETENTE AÇÃO CONSIGNATÓRIA – QUITAÇÃO DOS ALUGUERES E ENCARGOS NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por VALDERLANDO NOGUEIRA DE MORAES, objetivando a reforma da sentença de
Id. 15184108, proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que nos autos da AÇO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, ajuizada por ANTONIO ORLANDO PEREIRA DAMASCENO, em face de VALDERLANDO NOGUEIRA DE MORAIS, julgou procedente a ação proposta, rescindindo o contrato de locação entre as partes e, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.589,04 (cinco mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) a título de aluguéis atrasados e demais encargos atrasados, condenando ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS, onde a parte autora alega no id. 15184058, que celebrou com o demandado um contrato de locação residencial, no valor mensal de R$ 400,00, além do pagamento de IPTU incidentes sobre o imóvel locado, havendo a inadimplência do pagamento dos alugueres e encargos locatícios desde 05/04/2020.

Deste modo requereu a rescisão da locação com a decretação do despejo e o pagamento dos aluguéis não pagos, multa e honorários advocatícios.

Em sentença de id. 15184108, o Juízo de origem julgou procedente a demanda para declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, bem como para decretar o despejo do locatário, com a condenação do pagamento dos alugueres e demais encargos contratuais vencidos.

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação no id. 15184110, onde em apertada síntese, alega que a sentença proferida pelo juízo a quo, está totalmente equivocada, merecendo reforma integral em seu conteúdo.

Ressalta que o inadimplemento não foi causado pelo recorrente, mas sim pelo autor que recusava o recebimento do pagamento dos alugueres, bem como que, foi celebrado um contrato verbal de compra e venda do imóvel locado, além de ter realizado muitas benfeitorias no imóvel.

Defende que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, uma vez que era imprescindível a produção de prova testemunhal para comprovação do contrato verbal celebrado entre as partes e as benfeitorias realizadas no imóvel.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de que seja cassada a sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 15184115, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da rescisão do contrato de locação.

Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta provimento.

Com efeito, no caso dos autos não se discute a relação locatícia, nem o inadimplemento dos aluguéis, pois o próprio requerido reconhece que deixou de pagá-los, tornando esses fatos incontroversos.

Ora, as alegações de dificuldades ou falta de oportunidade para pagamento não eximem o locatário de suas obrigações contratuais, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

Ademais, a eventual recusa do locador no recebimento dos aluguéis, bem como no fornecimento dos recibos, poderia ser facilmente superada com o ajuizamento da competente ação consignatória.

Salienta-se que o locatário já tem ciência da obrigação de pagar desde o vencimento, por ser obrigação líquida, certa e exigível.

No mais, não se mostra necessária a produção de prova pericial para a apuração do valor das benfeitorias empreendidas no imóvel, vez que o contrato de locação, na clausula 9.1, prevê a exoneração do locador do dever de indenização por eventuais benfeitorias edificadas no imóvel locado (id. 15184062 Páginas 2-3).

De igual modo, desnecessária a produção de prova pericial para a constatação de celebração de contrato verbal de compra e venda do imóvel, eis que, da mesma forma em que os alugueres não foram adimplidos, também não foi demonstrado nenhum pagamento de sinal e princípio de pagamento referente a alegada aquisição do imóvel.

Dessa forma, tendo em vista que o requerido não comprovou o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação discriminados na inicial, ônus que lhes competia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a procedência da ação era mesmo de rigor.

Nesse sentido:

“Locação de imóveis. Ação de despejo por falta de pagamento. Pagamento. Em caso de eventual e suposta negativa no recebimento dos locativos, a ação consignatória é a adequada para caracterizar a injusta recusa e fazer cessar as responsabilidades decorrentes do pacto locatício. Consignatória ajuizada quando o devedor já estava em mora há mais de ano. Pretensão do locatário de consignar valores de modo diverso do pactuado. Requisitos previstos nos artigos 336 do Código Civil não preenchidos. Efeitos da mora não afastados. Recurso não provido.” ( Apelação nº 0013695-10.2010.8.26.0248 - 28ª Câmara de Direito Privado - Relator Desembargador CESAR LACERDA - j. 13/09/2016 - v.u.) sic

Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão aqui posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a manutenção da r. sentença, sem que com isso reputem-se violados dispositivos legais ou constitucionais.

Deste modo, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Em razão do que restou decido, e em observância ao que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Vídeo Conferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024